Tribunal: STF
Processo: HC 83922
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO.
O STF firmou o entendimento de que não é possível
 o conhecimento de habeas corpus que sustenta tese não ventilada ou
apreciada pelo STJ, sob pena de se estar suprimindo
instância.
Habeas corpus não conhecido.